Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID. 65062695 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos em favor de TIAGO DA SILVA ISAAC, DANIEL DA SILVA ISAAC e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do pedido de ID. 64145706 e da decisão de ID. 59874184. Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 17 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR